Tribunal: TCU
Processo: 009.117/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Maria Jose Silva de Souza, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais detectaram a inclusão irregular nos proventos do (a) interessado (a) de diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI ou PCCS), em contrariedade à Lei 11.355/2006; Considerando que a rubrica em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988); Considerando que em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração da interessada, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em "DI", nos termos do art. 30 da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pela interessada deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando, entretanto, que consta dos autos comprovante de trânsito em julgada de ação que permite a continuidade do pagamento da parcela impugnada; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (acórdãos 3.222/2017, 4.775/2016, 661/2016, 5.153/2015, 4.779/2014 e 3.557/2014, da 1a Câmara; e 10.676/2015, da 2a Câmara); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; Considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Jose Silva de Souza, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde; e c) fazer as determinações consignadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.117/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Jose Silva de Souza (XXX.713.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 1.7.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios da ciência da interessada quanto ao julgamento deste Tribunal;